Tribunal: TJBA
Processo: 8003674-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003674-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO ARAUJO ALBUES DA SILVA Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES (QETAPM). PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM, contra ato do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da PMBA, com o objetivo de obter a revisão do ato de inativação para que seus proventos sejam calculados com base na remuneração de Capitão PM, posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, com fundamento na regra de transição prevista no art. 7º da Lei nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o cálculo dos proventos de inatividade de 1º Tenente integrante do QETAPM com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), com fundamento no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, aplicável por força do art. 7º da Lei nº 14.186/2020, mesmo diante da limitação estrutural do QETAPM a um único posto hierárquico. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, vigente até sua revogação pela Lei nº 14.186/2020, garante ao policial militar transferido para a reserva com 30 anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. O art. 7º da Lei nº 14.186/2020 excepciona a revogação do art. 92, III, assegurando sua aplicação aos militares em atividade em 17/12/2019, desde que os requisitos legais tenham sido cumpridos até 31/12/2021. O impetrante, com mais de 30 anos de serviço e em atividade na data de corte (17/12/2019), preenche os requisitos para aplicação da norma revogada, nos moldes da regra de transição legalmente instituída. A estrutura do QETAPM como quadro de posto único (1º Tenente), nos termos do art. 51-A, § 4º, da Lei nº 13.201/2014, com redação dada pela Lei nº 14.186/2020, não impede o reconhecimento do direito a proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, pois não se trata de promoção funcional, mas de cálculo remuneratório baseado na hierarquia da corporação, conforme o art. 9º da Lei nº 7.990/2001. A existência de precedentes administrativos e judiciais em que outros 1º Tenentes do QETAPM tiveram seus proventos fixados com base no soldo de Capitão reforça a violação ao princípio da isonomia no caso do impetrante. A correção monetária sobre os valores devidos deve observar a incidência da taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, a partir da data da impetração (09/11/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: É assegurado ao policial militar integrante do QETAPM que, estando em atividade em 17/12/2019 e preenchendo os requisitos até 31/12/2021, tenha seus proventos de inatividade calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A inexistência de possibilidade de promoção no QETAPM não obsta a aplicação da regra de transição prevista no art. 7º da Lei nº 14.186/2020 para fins de cálculo de proventos com base na hierarquia funcional. A concessão de proventos inferiores aos fixados para outros militares em idêntica situação fere o princípio da isonomia. Aplica-se a taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios sobre os valores retroativos devidos, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 9º e 92, III e IV; Lei nº 13.201/2014, art. 51-A, § 4º; Lei nº 14.186/2020, arts. 2º, 5º, 7º e 9º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº8003674-92.2024.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, CLÁUDIO ARAÚJO ALBUÉS DA SILVA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6